Tribunal: TJES
Processo: 5003718-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003718-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO KUSTER PEREIRA

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. IASES. REDAÇÃO. TEXTO NARRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE DO ENUNCIADO DA PROVA QUANTO A ́TIPOLOGIA. DESVIO DA MODALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. PREVISÃO DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal tem posição consolidada no sentido de que “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidad
e” (Tema 485);

2. O edital n. 01/2022 do IASES é claro quanto às hipóteses para desclassificação do candidato na redação, que não se limita ao quantitativo mínimo de linhas, prevendo a atribuição de nota zero ao candidato que fugir do tema ou modalidade de texto exigida;

3. O enunciado da redação apresenta os requisitos a serem observados pelos candidatos, notadamente a exigência de um texto narrativo, e, conforme já se pronunciou a Primeira Câmara quando ao respectivo prova, “
inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5014349-13.2023.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 27/11/2023);

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5003718-81.2024.8.08.0000

Agravante: Pedro Kuster Pereira

Agravados: Instituto de Desenvolvimento e Capacitação e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Pedro Kuster Pereira contra IDCAP Instituto de Desenvolvimento e Capacitação e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, indeferiu a tutela de urgência para autorizar o autor a prosseguir nas demais fases do concurso promovido pelas requeridas.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) participou do concurso regido pelo edital 001/2022 para provimento de cargo de Agente Socioeducativo promovido pelo IASES; (b) teve sua prova de redação anulada sob o fundamento de não ter atendido aos critérios do edital, que pedia um texto narrativo, mas teria feito uma dissertação; (c) o enunciado da redação era ambíguo, confrontando a previsão do edital, pois a despeito de falar em narração, pedia argumentos de defesa, o que é próprio de texto dissertativo; (d) no processo n. 5003221-38.2023.8.08.0021, promovido por outra candidata com os mesmos fundamentos ora apresentados, houve o deferimento da liminar em seu favor; (e) a contradição com os termos do edital gera nulidade da prova de redação.

Decisão indeferindo a tutela recursal de urgência (Id 7811938).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8457332 e 8523384).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizá-lo a prosseguir nas demais fases do concurso promovido pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, que lhe atribuiu a nota zero à sua redação, por entender que teria fugido a tipologia de texto exigido pelo edital.

Para tanto, sustenta que (a) o enunciado da redação era ambíguo, confrontando a previsão do edital, pois a despeito de falar em narração, pedia argumentos de defesa, o que é próprio de texto dissertativo; (b) no processo n. 5003221-38.2023.8.08.0021, promovido por outra candidata com os mesmos fundamentos ora apresentados, houve o deferimento da liminar em seu favor; (c) a contradição com os termos do edital gera nulidade da prova de redação.

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O Supremo Tribunal Federal tem posição consolidada no sentido de que “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidad
e” (Tema 485).

Posicionamento reiteradamente aplicado por esta Câmara:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Plenário do STF decidiu em repercussão geral, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, ao passo que “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 2. O apelante não alega a incompatibilidade da questão com o edital, pretendendo, por sua vez, a atribuição de ponto com o qual contava antes da divulgação do gabarito definitivo, o que manifestamente encontra óbice na tese firmada pelo STF sobre a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5033598-17.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 22/03/2024).

A despeito dos argumentos do recorrente, a Primeira Câmara já se pronunciou sobre a questão envolvendo o mesmo concurso objeto desta ação, consignando que “
inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5014349-13.2023.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 27/11/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). 2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato. 3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.” 4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5006675-89.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Julgado em 06/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”. 3. Analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravante. Ademais, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022. 4. Assim, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo. 5. Outrossim, como bem pontuou o julgador singular ao indeferir a pretensão liminar, “A irresignação da requerente envolve divergência interpretativa, não se configurando irregularidade de fácil constatação, ilegalidade ou atos que ultrapassem os limites da discricionariedade da Administração Pública” (id. 5048390 – Pág. 3). 6. Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5005376-77.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 03/08/2023)

Aponta-se que as decisões referenciadas pelo apelado, quando submetidas ao TJES, foram reformadas, reafirmando o entendimento indicado.

Assim, é claro o edital em suas disposições quanto às hipóteses para desclassificação do candidato na redação, que não se limita ao quantitativo mínimo de linhas, mas também a compatibilidade textual, indicando o enunciado da redação os requisitos a serem observados, notadamente a exigência de um texto narrativo, o que não foi observado pelo apelado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 08/07 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.